Tribunal: TJSP
Processo: 2055242-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a pesquisa de vínculos de emprego e de FGTS em nome do executado, assim como as diligências em face de seu cônjuge. Recurso do exequente. Desnecessidade de intervenção judicial para pesquisa junto ao CRC-Jud, sendo possibilitada a busca de certidões pela própria parte interessada. Pesquisa junto ao CAGED admitida, ressalvada,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a pesquisa de vínculos de emprego e de FGTS em nome do executado, assim como as diligências em face de seu cônjuge. Recurso do exequente. Desnecessidade de intervenção judicial para pesquisa junto ao CRC-Jud, sendo possibilitada a busca de certidões pela própria parte interessada. Pesquisa junto ao CAGED admitida, ressalvada, em caso de resultado positivo, a análise de eventual medida constritiva. Mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais com base nos parâmetros fixados pelo STJ no EREsp n. 1.874.222/DF. Recurso parcialmente provido.